Tribunal: STJ
Processo: 0011557-84.2024.8.13.0525
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948959 - MG
(2025/0193125-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: WAGNER DE ALBUQUERQUE BUENO
ADVOGADOS
: ADEMAR DE ALCANTARA FILHO - MG119025
BENEDITO FLORIVALDO BUENO DE SALLES - MG001688
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão
que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento nas Súmulas 182 e 7
do STJ.
2. O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no
acórdão embargado, alegando: (i) omissão quanto à impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, com indevida aplicação da
(ii)
Súmula 182/STJ;
contradição e obscuridade na aplicação da
ao argumento de erro de
Súmula 7/STJ,
premissa fática na ementa (menção a embriaguez e alta velocidade); (iii) omissão quanto
à distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica; e (iv) omissão quanto à
ausência de manifestação do Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios
de omissão, contradição ou obscuridade alegados pelo embargante, justificando o
acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não
se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.
5. Não se verifica a presença de quaisquer dos vícios alegados pelo embargante, sendo os
embargos utilizados como mero instrumento de inconformismo e tentativa de rediscussão
do mérito.
Documento eletrônico VDA54074881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: de476b6c-78a1-4389-9831-167d6508852a

6. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o agravo em recurso especial não
impugnou de forma efetiva e concreta o fundamento determinante da decisão de
inadmissibilidade na origem, qual seja, a incidência da Súmula 7/STJ.
7. A menção a situações comumente discutidas em precedentes (embriaguez e velocidade
excessiva) não constitui premissa decisória determinante, mas referência ilustrativa à
jurisprudência do STJ quanto à inviabilidade de revisão, em recurso especial, da
tipificação penal dependente do exame do acervo probatório.
8. A alegada distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica foi implicitamente
enfrentada, ao se concluir que a revisão pretendida pressupõe nova análise das
circunstâncias fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias, especialmente quanto à
caracterização do dolo eventual, atraindo o óbice sumular.
9. A ausência de manifestação do Ministério Público não vincula o órgão julgador,
tampouco implica reconhecimento de fragilidade da acusação ou adesão tácita à tese
defensiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento:Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia,
sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado.
2.A ausência de manifestação do Ministério Público não vincula o órgão julgador,
tampouco implica reconhecimento de fragilidade da acusação ou adesão tácita à tese
defensiva.
3.A revisão de tipificação penal dependente do exame do acervo probatório atrai o óbice
da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 619; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg
no
Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 30.08.2016.
AREsp 639.142/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: de476b6c-78a1-4389-9831-167d6508852a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948959 - MG
(2025/0193125-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: WAGNER DE ALBUQUERQUE BUENO
ADVOGADOS
: ADEMAR DE ALCANTARA FILHO - MG119025
BENEDITO FLORIVALDO BUENO DE SALLES - MG001688
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão
que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento nas Súmulas 182 e 7
do STJ.
2. O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no
acórdão embargado, alegando: (i) omissão quanto à impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, com indevida aplicação da
(ii)
Súmula 182/STJ;
contradição e obscuridade na aplicação da
ao argumento de erro de
Súmula 7/STJ,
premissa fática na ementa (menção a embriaguez e alta velocidade); (iii) omissão quanto
à distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica; e (iv) omissão quanto à
ausência de manifestação do Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios
de omissão, contradição ou obscuridade alegados pelo embargante, justificando o
acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54074876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:11
Código de Controle do Documento: 51a57c70-1278-43cb-8450-742a3f82e40e

4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não
se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.
5. Não se verifica a presença de quaisquer dos vícios alegados pelo embargante, sendo os
embargos utilizados como mero instrumento de inconformismo e tentativa de rediscussão
do mérito.
6. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o agravo em recurso especial não
impugnou de forma efetiva e concreta o fundamento determinante da decisão de
inadmissibilidade na origem, qual seja, a incidência da Súmula 7/STJ.
7. A menção a situações comumente discutidas em precedentes (embriaguez e velocidade
excessiva) não constitui premissa decisória determinante, mas referência ilustrativa à
jurisprudência do STJ quanto à inviabilidade de revisão, em recurso especial, da
tipificação penal dependente do exame do acervo probatório.
8. A alegada distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica foi implicitamente
enfrentada, ao se concluir que a revisão pretendida pressupõe nova análise das
circunstâncias fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias, especialmente quanto à
caracterização do dolo eventual, atraindo o óbice sumular.
9. A ausência de manifestação do Ministério Público não vincula o órgão julgador,
tampouco implica reconhecimento de fragilidade da acusação ou adesão tácita à tese
defensiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento:Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia,
sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado.
2.A ausência de manifestação do Ministério Público não vincula o órgão julgador,
tampouco implica reconhecimento de fragilidade da acusação ou adesão tácita à tese
defensiva.
3.A revisão de tipificação penal dependente do exame do acervo probatório atrai o óbice
da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54074876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:11
Código de Controle do Documento: 51a57c70-1278-43cb-8450-742a3f82e40e

Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 619; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg
no
Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 30.08.2016.
AREsp 639.142/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes,
opostos por WAGNER DE ALBUQUERQUE BUENO contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão da Presidência desta Corte que
não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 182 e 7 do
STJ (e-STJ fls.
).
767/772
No presente recurso integrativo, sustenta o embargante a existência de
omissões, contradições e obscuridades, alegando, em síntese: (i) omissão quanto à
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, com indevida aplicação da
(ii) contradição e obscuridade na aplicação da
ao
Súmula 182/STJ;
Súmula 7/STJ,
argumento de erro de premissa fática na ementa (menção a embriaguez e alta
velocidade); (iii) omissão quanto à distinção entre reexame de provas e revaloração
jurídica; e (iv) omissão quanto à ausência de manifestação do Ministério Público. Requer
o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO

Como é cediço, os embargos de declaração, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito
da controvérsia. Essa orientação é reiteradamente afirmada na jurisprudência desta Corte.
A propósito:

“A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e
decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação
com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos
declaratórios.”
(EDcl no AgRg nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe
AREsp 639.142/SP,
30/8/2016)

Documento eletrônico VDA54074876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:11
Código de Controle do Documento: 51a57c70-1278-43cb-8450-742a3f82e40e

Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no
processo e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Todavia, não se verifica, no
caso, a presença de quaisquer dos vícios alegados.
Não procede a alegação de omissão quanto à aplicação da Súmula 182/STJ.
O acórdão embargado foi expresso e claro ao consignar que o agravo em
recurso especial não impugnou de forma efetiva e concreta o fundamento determinante
da decisão de inadmissibilidade na origem, qual seja, a incidência da
A
Súmula 7/STJ.
simples afirmação de que se pretendia “revaloração jurídica” não afasta, por si só, o
óbice, quando as razões recursais, em seu conteúdo, demandam nova incursão no
conjunto fático-probatório.
A insurgência do embargante revela, em verdade, inconformismo com a
conclusão adotada, pretendendo que esta Corte reaprecie a suficiência e o alcance da
impugnação realizada, o que extrapola os limites do
do CPP.
art. 619
Também não prospera a alegação de contradição ou obscuridade na aplicação
da Súmula 7/STJ.
O acórdão embargado assentou que a pretensão defensiva de desclassificação
do delito, tal como formulada, depende do reexame das circunstâncias fáticas e
probatórias, notadamente da valoração do elemento subjetivo da conduta, providência
vedada na via especial. Esse fundamento não se altera pelo argumento de que o caso
concreto não envolveria embriaguez ou alta velocidade.
A menção, na ementa, a situações comumente discutidas em precedentes
(embriaguez e velocidade excessiva) não constitui premissa decisória determinante, mas
referência ilustrativa à jurisprudência desta Corte quanto à inviabilidade de revisão, em
recurso especial, da tipificação penal quando dependente do exame do acervo probatório.
Não há, portanto, erro material ou contradição apta a macular o julgado.
Ademais, a alegada distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica
foi implicitamente enfrentada, ao se concluir que, no caso concreto, a revisão pretendida
não se limita à subsunção jurídica, mas pressupõe nova análise das circunstâncias fáticas
delineadas pelas instâncias ordinárias, especialmente quanto à caracterização do dolo
eventual, o que atrai o óbice sumular.
Não há omissão quanto à ausência de manifestação do Ministério Público.
A falta de apresentação de contrarrazões ou parecer não vincula o órgão
julgador, tampouco implica reconhecimento de fragilidade da acusação ou adesão tácita à
Documento eletrônico VDA54074876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:11
Código de Controle do Documento: 51a57c70-1278-43cb-8450-742a3f82e40e

tese defensiva. A decisão colegiada se funda nos elementos constantes dos autos e nos
limites cognitivos próprios da via recursal eleita, inexistindo dever de valoração do
silêncio ministerial como elemento decisório.
Dessarte, inexistem omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na
decisão embargada, sendo os embargos utilizados como mero instrumento de
inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.
Por fim, quanto à petição de fls. 798-812, registro que ela não altera a
conclusão acima porque não trata de fato novo relevante e trata de matéria estranha ao
agravo regimental anteriormente apreciado por esta Corte.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54074876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:11
Código de Controle do Documento: 51a57c70-1278-43cb-8450-742a3f82e40e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0193125-0
AREsp 2.948.959 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00115578420248130525 10000243538261004 115578420248130525
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WAGNER DE ALBUQUERQUE BUENO
ADVOGADOS
: ADEMAR DE ALCANTARA FILHO - MG119025
BENEDITO FLORIVALDO BUENO DE SALLES - MG001688
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WAGNER DE ALBUQUERQUE BUENO
ADVOGADOS
: ADEMAR DE ALCANTARA FILHO - MG119025
BENEDITO FLORIVALDO BUENO DE SALLES - MG001688
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515083056902344@
2025/0193125-0 - AREsp 2948959 Petição : 2025/0088341-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:09:40
Código de Controle do Documento: 008F45D9-82D6-4021-A640-A98C3D34631F